Tribunal: STF
Processo: HC 194224
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pertencimento à organização criminosa. Furto qualificado de combustíveis. Prisão preventiva. Revogação. Não cabimento. Inovação dos fundamentos da prisão. Nulidade. Não ocorrência. Contemporaneidade entre os fatos e a custódia. Requisito atendido. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caubi Pereira Gomes e Outro (a/s) em favor de Marcos Miranda da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que não conheceu do HC 587.340/SP.
     O Paciente cumpre prisão preventiva pela suposta prática do crime de pertencimento à organização criminosa (artigo 2º, §4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013).
    Extraio do ato dito coator:
          “PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEIS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. ALEGA EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa especializada no crime de furto qualificado de grandes quantidades de combustível, e na sua adulteração e revenda, atuando como responsável pela "localização dos pontos sobre a faixa de dutos a serem perfurados para a subtração do combustível; autorizava a realização das movimentações financeiras, gerenciava os postos de combustíveis, cuidava da logística de aquisição dos materiais utilizados nas perfurações e subtrações e tinha o poder de compra e venda de imóveis em benefício da organização criminosa", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ.
    IV - Quanto ao argumento de nulidade do v. acórdão fustigado decorrente da inovação nos fundamentos da prisão, verifico que razão não assiste ao impetrante. Depreende-se da leitura dos trechos do v. acordão impugnado que o eg. Tribunal de origem se valeu dos mesmos fundamentos lançados na r. decisão de primeiro grau e o acréscimo da informação de que o paciente, além de ser integrante, era também um dos líderes da organização criminosa, em nada enfraquece ou afasta a necessidade da prisão, tampouco tem o condão tornar nulo o julgado.
    V – Não analisada pelo eg. Tribunal de origem a questão atinente à ausência contemporaneidade da segregação cautelar, não cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
    VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Alegam ausência de contemporaneidade entre os fatos e a custódia. Defendem que a Corte local inovou sobre os fundamentos da prisão preventiva, o que acarretaria a nulidade do decisum. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente. Mencionam a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/20 do CNJ. Requerem, em medida liminar, a suspensão da prisão processual até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pugnam pela a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça à consideração de que ‘ o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa especializada no crime de furto qualificado de grandes quantidades de combustível, e na sua adulteração e revenda, atuando como responsável pela "localização dos pontos sobre a faixa de dutos a serem perfurados para a subtração do combustível; autorizava a realização das movimentações financeiras, gerenciava os postos de combustíveis, cuidava da logística de aquisição dos materiais utilizados nas perfurações e subtrações e tinha o poder de compra e venda de imóveis em benefício da organização criminosa", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ.’ 
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘‘[a] orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar’ (HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Sobre a suposta inovação dos fundamento/reforço da prisão pela Corte local, nada colhe. Não houve acréscimo no que diz aos pressupostos legais da prisão preventiva e, consta da própria denúncia, a informação de que o Paciente Marcos, vulgo ‘Cobra’, era um dos líderes da organização criminosa: ‘MARCOS MIRANDA DA SILVA, figurava como outro líder do grupo, ao lado de seus irmãos EZEQUIEL e ALECSANDRO. Cabia a este denunciado a localização dos pontos sobre a faixa de dutos a serem perfurados e subtraídos os combustíveis. Ele também autorizava a realização das movimentações financeiras, gerenciava os postos de combustíveis e cuidava da logística de aquisição dos materiais utilizados nas perfurações e subtrações. Tinha, ainda, o poder para compra e venda de imóveis em benefício da organização criminosa’. (evento 4).
    Nesse sentido, mostra-se idônea a fundamentação do ato dito coator na direção de ‘o eg. Tribunal de origem se valeu dos mesmos fundamentos lançados na r. decisão de primeiro grau e o acréscimo da informação de que o paciente, além de ser integrante, era também um dos líderes da organização criminosa, em nada enfraquece ou afasta a necessidade da prisão tampouco tem o condão tornar nulo o julgado’.
    Portanto, não houve ‘inovação da causa determinante da cautelar, com o objetivo de suplementar a decisão originária’, hipótese defesa pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 125.555/PR, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Sobre o argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e prisão preventiva, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o tema. Consignou a impossibilidade de fazê-lo de forma direta, ‘sob pena de indevida supressão de instância’. 
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    De qualquer forma, o delito organização criminosa é classificado como crime permanente, a significar que as condutas se protraem no horizonte temporal até a cessação da OCRIM. No caso, a denúncia apontou que a organização criminosa estava em atividade em 07.2019, ao passo que a prisão preventiva foi decretada no mesmo mês (eventos 4 e 16). Em tais situações não se pode falar em descolamento temporal entre a prática criminosa e a prisão preventiva cuja decretação visa justamente a cessá-la. 
     Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, verifico, também, o óbice da supressão de instância, porquanto o acórdão do STJ não tratou da temática.
    De qualquer maneira, não está sequer indiciado o enquadramento da Paciente, indivíduo jovem, em grupo de risco do novo Coronavírus, menos ainda situação de vulnerabilidade concreta; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o reexame da prisão preventiva. 
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse especto, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora